Tribunal: TJES
Processo: 5010001-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010001-82.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (3)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010001-82.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
PICPAY SERVICOS S.A, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ADRIELLE CRUZ DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. PROCEDIMENTOS REFERENTES AO MED BACEN REALIZADOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido BANCO C6, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 16.000,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida, percebe-se da própria narrativa da Recorrida que a consumidora admite que realizou as transferências de forma consciente em favor dos fraudadores, tendo sido ludibriada pelos estelionatários a fazê-las sob a promessa de lucros exorbitantes, circunstância essa que, por si só, já deveria ter sido considerada pela Recorrida a fim de detectar a inidoneidade das informações que lhe eram passadas por terceiros.

(3). Nesse sentido, entendo que com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e da própria consumidora) e inibir a responsabilização do Recorrente. Isso porque os serviços bancários prestados pelo Recorrente podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do Recorrente.

(4).
Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(5). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrente e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(6). Outrossim, no que se refere às medidas relativas à tentativa de recuperação do valor transferido (notadamente a partir do MED Bacen), comprova o Recorrente ter procedido com as diligências pertinentes na tentativa de reaver os valores vertidos pela Recorrida, o que restou apenas parcialmente frutífero em razão da indisponibilidade de saldo nas contas de destino, tendo procedido de modo regular nos termos da Res. 103/2021 do Bacen.

(7). Por isso, tendo em vista a comprovação pelo Recorrente do efetivo acionamento do MED Bacen, não vislumbro qualquer falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente, razão pela qual não merece subsistir a condenação imposta em seu desfavor.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(9). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)